Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-35.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003971-35.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FEDERAL ENERGIA S/A - CNPJ: 02.909.530/0015-88 (AGRAVADO), VICTORIA MARIA REINAUX LIMA - CPF: 106.194.344-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— APELAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.
REDUÇÃO DO VALOR PELA METADE — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

Possível é a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando cancelada a certidão de dívida ativa.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao recurso interposto por Federal Energia S/A (Id. 208088689).

Assegura que deve ser aplicado ao caso o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devido o valor expressivo da causa, pois
“os honorários arbitrados claramente, violam os princípios de proporcionalidade e razoabilidade”
.

Assevera que é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios conforme o disposto no artigo 90, parágrafo 4º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 212163172)

Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu a apelação interposta por
Federal Energia S/A contra sentença prolatada nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos artigo 85, § 3º, I, II e III, do Código de Processo Civil (Id. 208088689).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que é aplicável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1155125/MG, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.708.641,75: dois milhões setecentos e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2018632916, Id. 181321515), em que a inicial foi protocolada em 10 de fevereiro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 01 de março do mesmo ano.

O agravado, na data de 25 de maio de 2022, juntou aos autos cópia do processo administrativo nº 2021.02.003335, ao qual recorre quanto ao lançamento do débito constante da CDA 2018632916 (Id. 181321526)
.

Na data de 5 de julho de 2022, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa nº 2018632916 e requereu o reconhecimento da perda do objeto do mérito da ação, e a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo, reduzidos pela metade (Id. 181321527).

Por conseguinte, em 28 de agosto de 2022, foi prolatada a sentença, não modificada pelos embargos de declaração, que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 26 da LEF. (Id. 181321529).

Destarte, na data de 04 de maio de 2023, a agravada apresentou recurso de apelação para que fossem fixados os honorários advocatícios nos percentuais do artigo 85, §§3º e 5º do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ, Corte Especial, tese fixada no julgamento do REsp 1850512/SP recurso repetitivo, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2022). [sem negrito no original]

Dessa forma, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...].

Quanto ao montante a ser estabelecido, nos casos em que é possível aferir o proveito econômico obtido, que no caso consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor.

[...] II – O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III –
Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária
.

IV –
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 2054706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2023). [sem negrito no original]

A considerar o valor do proveito econômico obtido de R$ 2.708.641,75: dois milhões setecentos e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao montante previsto no 85, § 3º e §5º, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, a questão se amolda nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4º do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000332-05.2021.8.11.0107, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de julho de 2022).

[...] Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004175-82.2010.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19 de abril de 2022).

Pelo exposto, presente a circunstância do pedido de extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento da certidão de dívida ativa, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De resultado, os honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa, a observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente de maneira sucessiva, nos termos do artigo 85, § 3º e §5º, do Código de Processo Civil,
foram fixados em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo que não há razão para modificar a decisão agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar, em parte, provimento ao recurso, somente para reduzir, pela metade, os
honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024